Tribunal: TJES
Processo: 0002300-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGADA SENTENÇA INFRA PETITA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. ALEGADAS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. EXCESSO À EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 917, §§3º e 4º DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem, de forma que este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão. Argumento afastado.

2. Não há cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. Precedentes do STJ. Preliminaar afastada.

3. A alegada rejeição do capítulo atinente ao excesso à execução se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é a data de vencimento da última parcela, e não da data da última parcela paga pelo devedor. Inaplicabilidade da prescrição.

5. Deve ser mantida a conclusão do juiz singular, pois o apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese dos §§ 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determinam o dever da parte em apontar o discriminativo do débito e a rejeição dos embargos em caso de descumprimento da previsão normativa.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002300-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ COVRE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGADA SENTENÇA INFRA PETITA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. ALEGADAS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. EXCESSO À EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 917, §§3º e 4º DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem, de forma que este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão. Argumento afastado.

2. Não há cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. Precedentes do STJ. Preliminaar afastada.

3. A alegada rejeição do capítulo atinente ao excesso à execução se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é a data de vencimento da última parcela, e não da data da última parcela paga pelo devedor. Inaplicabilidade da prescrição.

5. Deve ser mantida a conclusão do juiz singular, pois o apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese dos §§ 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determinam o dever da parte em apontar o discriminativo do débito e a rejeição dos embargos em caso de descumprimento da previsão normativa.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002300-59.2021.8.08.0014

APELANTE:
ANTÔNIO LUIZ COVRE

APELADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO LUIZ COVRE
contra a sentença do id. 8667027, que rejeitou a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos dos “Embargos à Execução” intentado pelo apelante em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
.

Em suas razões recursais (id. 8667031), o apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à sentença e suscita a nulidade da sentença. Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao seu exame.

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante argumenta, ainda, que a sentença é nula por cerceamento de defesa e por ser infra petita pela rejeição quanto ao capítulo do excesso à execução.

Sem razão em sua irresignação.

Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...] na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida [...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), sendo justamente o que ocorreu no caso dos autos.

De mais a mais, acrescento que “o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. [...]” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009).

No mesmo sentido:

[...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Dada a suficiência de provas para dirimir a questão posta à apreciação do Poder Judiciário, deve ser afastado o argumento suscitado.

No tocante à rejeição do capítulo atinente ao excesso à execução, entendo que se trata de ponto que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão Fracionário:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023)

Mediante tais fundamentos,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Conforme consta no relatório, o apelante argumenta que a pretensão executiva está prescrita, pois o termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal é o da última parcela paga, que ocorreu em 01/01/2013, devendo ser considerado o vencimento antecipado da obrigação.

Salienta que há abusividade no contrato que implica em excesso à execução, pois sobre o contrato incidem juros extorsivos, além de ser inaplicável a cumulação da multa de mora com os juros moratórios, de modo que deve ser anulado pelos vícios de lesão e dolo.

Sustenta, também, que deve ser afastada a aplicação do CDI como índice de correção monetária, com a substituição pelo INPC.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão do id. 8667135.

Muito bem.

O apelante, ora embargante, ingressou com Embargos à Execução para discutir o feito executivo n. 0003103-13.2019.8.08.0014, tendo como objeto um instrumento particular de confissão de dívida firmado em 31/07/2012 entre as partes.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, razão não assiste o apelante, pois incide sobre o caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tendo em vista se tratar de pretensão fundamentada na execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é a
data de vencimento da última parcela
, e não da data da última parcela paga pelo devedor.

[...] 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022)

[...] 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022)

[...] 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). [...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021)

Em análise do caso em exame, observo que o vencimento da última parcela da avença estava previsto para o dia 01/07/2016 (fl. 39-v) e, em atenção ao prazo quinquenal, o termo fatal seria 01/07/2021.

Considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em abril de 2019, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Em relação ao alegado excesso à execução, entendo que deve ser mantida a conclusão do juiz singular, pois o apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese dos §§ 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determinam o dever da parte em apontar o discriminativo do débito e a rejeição dos embargos em caso de descumprimento da previsão normativa:

Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Sobre a hipótese, colaciono os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO PARCIAL E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observa-se que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC. 2. Com efeito, a Embargante, ora Apelante se limitou a apontar o adimplemento parcial de sua obrigação, sem demonstração de prova inequívoca do alegado, porquanto inviável aferir se os comprovantes insertos nos autos estão de fato vinculados ao pagamento dos títulos executados no feito executivo originário. Consigne-se ainda que, não há provas nos autos que embase, na mesma medida, a alegação de que o valor do débito tenha sido renegociado. 3. Outrossim, em que pese sustente decorrer de simples cálculo aritmético, a própria parte quedou-se inerte, sequer declinando o valor que entendia devido, com o que, certamente descumpriu o disposto no §3º, do art. 917, do CPC, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0003037-62.2018.8.08.0048; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. JAIME FERREIRA ABREU; Data: 17/Aug/2023)

[...] I - Observa-se que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC. II - A Recorrente se limitou a apontar quais cobranças considera excessivas, deixando de declinar o valor entendido como devido, acompanhado do devido demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo diploma processualista, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. III - Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0008573-59.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; DJES 17/06/2021)

Assim, deveria o embargante ter instruído a sua inicial com a quantia que entende devido, cotejando as nulidades sustentadas, o que não foi feito, e, em aplicabilidade da lei, imperiosa a rejeição dos embargos nesse capítulo.

Para além desse ponto, diante da rejeição dos embargos sem exame das abusividades apontadas, eventual enfrentamento por este órgão
ad quem
importa em verdadeira supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Em derradeiro, quanto aos vícios do negócio jurídico, quanto à alegada lesão prevista no art. 157 do Código Civil, exige-se que o negócio jurídico deve evidenciar a necessidade premente ou a inexperiência do contratante, requisitos estes que, no caso, não foram demonstrados.

O dolo, em igual sentido, não foi evidenciado, por ser vício atinente à intenção de prejudicar ou fraudar outrem, o que não se visuliza na contratação em tela.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), destacando-se, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de fls. 59/59-v (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões